Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-51.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADA. FECHAMENTO INJUSTIFICADO DE LOJA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por franqueada contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da franqueadora ao pagamento da multa prevista no item 20.1 do contrato de franquia. Sustenta, em síntese, as teses de existência de dano contratual, aplicação da exceção do contrato não cumprido, violação à boa-fé objetiva e cabimento da multa. A franqueadora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a franqueadora deve ser condenada ao pagamento da multa contratual estipulada no item 20.1 do contrato, à luz do alegado inadimplemento contratual e do insucesso do empreendimento da franqueada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula 3.1 do contrato estabelece o dever da franqueada de manter a loja em funcionamento contínuo, sendo vedado o fechamento sem prévia autorização da franqueadora, sob pena de rescisão por justa causa, conforme cláusula 15.2, itens (2) e (9).
4. A própria apelante reconhece o fechamento da unidade de Taguatinga/DF em 26/03/2024 sem autorização da franqueadora, sob justificativa de pendências na carta fiança, argumento que não afasta o descumprimento do contrato, diante da ausência de justificativa idônea ou autorização formal.
5. Ficou comprovado o remanejamento informal de mercadorias entre unidades pela franqueada, sem anuência da franqueadora, o que contribuiu para o fechamento da loja, configurando conduta temerária e descumprimento dos padrões contratuais
6. Nova infração contratual ocorreu em abril de 2024, com o fechamento de unidade franqueada nos dias 17 e 19, também sem comunicação prévia ou justificativa aceita, reiterando o descumprimento contratual por parte da apelante.
7. O débito de R$ 67.842,97 (sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), referente a mercadorias fornecidas pela franqueadora, não foi impugnado de forma específica pela apelante, constituindo fato incontroverso e evidenciando inadimplemento relevante.
8. O indeferimento do pedido de remanejamento de crédito entre lojas foi justificado pela ausência de previsão contratual de garantia hipotecária vinculada à unidade beneficiária, o que legitima a negativa da franqueadora.
9. A apelante não mitigou seus prejuízos, tendo contribuído diretamente para o insucesso do empreendimento, o que impede a imputação exclusiva de responsabilidade à franqueadora.
10. Diante do conjunto probatório, inviável a aplicação da multa prevista no item 20.1. do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento contratual consistente no fechamento injustificado de unidade franqueada sem autorização prévia legitima a rescisão unilateral do contrato de franquia pela franqueadora por justa causa.
2. A ausência de impugnação específica a débito contratual configura inadimplemento relevante e autoriza a extinção contratual sem aplicação de multa à parte adimplente.
3. Não se aplica a cláusula penal contra a franqueadora quando o insucesso do negócio decorre do inadimplemento da própria franqueada e da ausência de cooperação contratual mínima.